Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. PANDEMIA. COVID-19. CONTAMINAÇÃO E MORTE DE POLICIAL MILITAR. SUPOSTA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. A ordem constitucional consagra a responsabilidade estatal sob o viés objetivo, bastando, para a sua caracterização, a demonstração da atuação do agente público, o dano e nexo causal entre ambos, sem a necessidade de qualquer perquirição acerca do elemento culposo, dentro do conceito da chamada "Teoria do Risco Administrativo", à luz do art. 37, §6o da CF.
2. Tratando-se de hipótese de suposta omissão do Estado, há que se perquirir acerca da existência de dever específico de agir para evitar a ocorrência de evento danoso.
3. A demonstração acerca da adoção de medidas de proteção e prevenção de contaminação, adotadas pela Polícia Militar do DF, durante o período da pandemia, afasta a configuração da omissão específica e afasta a responsabilidade civil pelos alegados danos morais suportados pelos familiares de policial militar que veio a falecer em decorrência da Covid-19.
4. No auge da pandemia, antes de existirem vacinas, não era possível ao Estado impedir a contaminação de seus servidores, principalmente porque o isolamento ideal ou desejável se tornou inviável frente à dimensão da demanda por atendimento público.
5. É compreensível a dor experimentada por aqueles que perderam um familiar, em razão da contaminação por Covid-19. No entanto, não se pode imputar ao Estado a responsabilidade civil pelo fato, em razão da ausência de nexo de causalidade entre a atuação estatal e os danos extrapatrimoniais suportados.
6. Apelação conhecida e desprovida.